Tribunal: TJDFT
Processo: 0748259-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748259-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOMAR JOSE BENEDITO, MICHELLE ANDRE MARTINS BENEDITO AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sinomar José Benedito e Michelle André Martins Benedito contra a decisão saneadora, mantida após pedido de esclarecimento, proferida nos autos 0704276-40.2023.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na inversão do ônus da prova. Eis o teor da decisão ora revista: O requerimento de inversão do ônus da prova formulado pela ré incida na presente demanda, de acordo com o regramento prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor, tal medida não é automática, já que segundo o art. 6o, VIII, CDC, a facilitação da defesa depende da análise do caso concreto pelo juiz nas hipóteses de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. No presente caso, não há óbice intransponível à parte autora em demonstrar a concretude do direito vindicado por ela, justamente porque tal prova não depende de informação ou de conhecimento técnico que somente a parte ré detenha, pois, ela impugna a formação da escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária (id 151838123), no entanto, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença (art. 405, CPC). Ademais, a esposa do autor também participou do contrato particular de compra e venda de imóvel, como atesta o documento de id 151840261. Conseguintemente, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do cabe aos autores o ônus da prova incumbe quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que a esposa do autor não participou do ajuste. Anote-se que os autores não apresentam, na hipótese dos autos, hipossuficiência técnica ou extrema vulnerabilidade a ensejar a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATURAS DE ÁGUA. VAZAMENTO. Somente em caso de existência de dificuldade intransponível para se demonstrar a concretude do direito vindicado, é que se defere o pedido de inversão do ônus da prova. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (20110020044278AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 18/05/2011, DJ 26/05/2011 p. 164) DANOS MORAIS. ALARME ANTIFURTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1 - Não há dano moral quando, no momento em que o consumidor sai de loja portando sacola com produtos adquiridos, soa alarme antifurto e empregados do estabelecimento pedem para verificar a sacola, se esses não cometem qualquer abuso ou excesso, com constrangimentos ao consumidor. 2 - Só há dano moral se a situação for conduzida de modo ofensivo e vexatório ao consumidor, com excessos ou violência por parte de empregados da loja. 3 - Não se inverte o ônus da prova se não demonstrada a hipossuficiência do consumidor e nem a verossimilhança em suas alegações. 4 - Apelação da ré provida. Prejudicada a apelação dos autores. (20080910207797APC, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 01/06/2011, DJ 09/06/2011 p. 235) Isto posto, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova. Cumpra-se a decisão anterior. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a causa de pedir dos autos do processo de origem é a condenação solidária das Agravadas, a fim de declarar a quitação integral do saldo devedor atualizado do contrato de venda e compra com pacto adjecto de alienação fiduciária”; b) “a seguradora Agravada efetuou apenas o pagamento para a construtora agravada de 50% do valor do saldo devedor, montante de R$ 279.069,47”; c) “conforme estabelecido nas cláusulas gerais e específicas da seguradora Agravada, Id. 151838128, na falta da ficha sócio-econômica, a indenização será uniformemente rateada na proporção do número de adquirente citados no contrato, a menos que se trate de marido e mulher, caso em que a cobertura prevalecerá apenas a cabeça do casal. o que ocorre no processo de origem”; d) “comprovado a invalidez permanente do Agravante e a composição da renda 100%, o segurado faz jus à cobertura securitária, que consiste na quitação do débito remanescente do financiamento imobiliário”; e) “não têm acesso a nenhum documento contendo informações presentes em cadastros, ficha socioeconômica repassada pela Construtora Agravada à segurada Agravada, registros das informações e documentos entregues a seguradora ao tempo da assinatura do contrato, referente a composição de renda”; f) “por uma questão de otimização do procedimento judicial, e também sob a perspectiva de preservação dos Agravantes, impera a necessidade da outorga de uma medida jurisdicional de caráter emergencial com o propósito de obstar que o Juízo a quo profira sentença antes da conclusão do presente agravo”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inversão do ônus probatório, para atribuir à parte agravada a apresentação dos documentos referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em relação ao seguro contratado. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque se trata de relação consumerista em que a parte consumidora sustenta que não teve acesso aos documentos referentes ao seguro habitacional contratado (“ficha socio-econômica”). No ponto, a seguradora tem o ônus de demonstrar que o referido negócio jurídico teria sido celebrado sem defeitos, e, mediante específica documentação, se o valor de eventual indenização a ser recebida pelo segurado, em caso de sinistro, seria suficiente à quitação do saldo devedor da unidade habitacional adquirida mediante alienação fiduciária. Efetivamente, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 88, do CDC, veda a denunciação da lide em relações consumeristas. Por outro lado, o art. 101, inciso II, do CDC, admite que o réu que contratou seguro de responsabilidade civil chame ao processo o segurador, para que, em caso de condenação, este responda solidariamente com o requerido. 2. A despeito da possibilidade em abstrato do chamamento ao processo, a admissão da seguradora no polo passivo do processo não é inviável se o contrato de seguro de responsabilidade civil foi celebrado apenas com o sócio e este não foi incluído no polo passivo do processo. 3. O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência é no sentido de que o art. 6o, inciso VIII, do CDC, deve ser interpretado de maneira literal, de modo que os requisitos para a inversão do ônus da prova nas demandas consumeristas são alternativos. Basta que esteja presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo necessária a cumulação de ambos. 4. Verificando-se a hipossuficiência técnica do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1645536, 07298332120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 26/1/2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a inversão do ônus da prova, em desfavor da parte agravada, em relação à apresentação de documentação referente ao seguro habitacional contratado (“ficha sócio-econômica”, caso existente). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator